Tribunal: TJDFT
Processo: 0720222-96.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. REQUISITOS. PERÍCIA. INCAPACIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS DA SEGURADA. INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO.
1. A concessão da aposentadoria por invalidez acidentária reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a qualidade de segurado; (b) a superveniência de moléstia que torna o obreiro incapaz para o desenvolvimento de atividade laboral que lhe garanta a subsistência, (c) o nexo etiológico entre tais enfermidades e o labor, e (d) o caráter permanente.
2. Embora a perícia tenha concluído que a incapacidade não é para toda a atividade laboral, a aposentadoria por invalidez pode ser concedida diante das condições pessoais da segurada, até mesmo porque a própria autarquia previdenciária constatou a impossibilidade de reabilitação.
3. Negou-se provimento ao recurso.